Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-79.2008.8.11.0030
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000871-79.2008.8.11.0030
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Contas, Edital]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MPEMT - NOBRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOBRES (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (JUIZO RECORRENTE), FLAVIO DALMOLIN - CPF: 383.819.741-00 (RECORRIDO), OESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 81.516.429/0001-38 (RECORRIDO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (RECORRIDO), ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS (RECORRIDO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –

AÇÃO POPULAR
– LICITAÇÃO – TRANSPORTE ESCOLAR –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
– NÃO DEMONSTRADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O conjunto probatório anexado aos autos não restou comprovado qualquer efetivo e concreto dano ou prejuízo ao erário, inexistência de provas ou indícios de superfaturamento no contrato.

2. Ausência de motivos ensejadores que vise a

nulidade da licitação e do contrato.

3. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, M.M.
José Mauro Nagib Jorge,
nos autos de Ação Popular n.o 871-79.2008.8.11.0030, Código 16103, interposto inicialmente por
SILVÉRIO SOARES DE MORAES,
após houve a substituição do pólo ativo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT e OUTROS,
objetivando a declaração de nulidade da licitação na modalidade concorrência, tendo como objeto a contratação de serviços de transporte escolar para área rural do município, referente ao Edital n.o 001/2007 e Contrato n.o 34/2007
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, CPC.

Sem condenação à custa e honorários advocatícios, bem como não restou comprovada a má-fé do autor originário – Id. 5055260.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 5055262.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 6836484.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que nos autos de Ação Popular, proposta por
SILVÉRIO SOARES DE MORAES
,
contra
MUNICÍPIO DE NOBRES e OUTROS,
que e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Popular – Cód. 16103, por entender que os fatos e provas dos autos não revelam a existência de ilegalidade ou superfaturamento na contratação de serviço de transporte escolar oriundo do Contrato n.o 34/2007.

A liminar pleiteada foi indeferida – Id. 5055047.

Ao que se extrai da narrativa fática do Autor, que no ano de 2007 foi publicado o Edital n° 001/2007 pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT, que originou o Contrato n.o 34/2007, entre a Prefeitura do município e a empresa vencedora do certame,
Oeste Agência de Viagens e Turismo,
com valor de 1.401.216,00, com vigência de 22 meses para transporte escolar rural, utilizando 05 ônibus.

Lança algumas considerações e relata que o valor pactuado para prestar o serviço é exorbitante, pois poderiam ser adquiridos 07 ônibus por igual quantia, bem assim, que os meses efetivamente de período escolar são em número de 18 e não de 22 meses, para período de vigência do contrato.

O município de Nobres em sua defesa rechaçou a alegação posta na exordial, argumentando que o contrato rebatido não se reveste de superfaturamento e a situação fática diverge do alegado, visto que a concorrência tem por objeto no mínimo 09 ônibus, responsáveis pelo transporte dos alunos das 09 linhas levantadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Pontua que a licitação prevê o pagamento de R$ 2,40 por quilômetro rodado, de modo que o serviço não prestado não será recompensado.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir o escopo de determinar a nulidade da licitação referente ao Edital n.o 01/2007 e seus atos subsequentes
.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, a inexistência no caderno processual de qualquer comprovação de que houve superfaturamento no contrato n.o 34/2007, por parte do município Requerido, tampouco que o valor do quilômetro rodado seria três vezes maior do valor pago no mercado.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Ministério Público Estadual, não justificam a procedência da demanda, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Requerente, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de nulidade de Edital licitatório n.o 001/2007, realizado pela Prefeitura de Nobres/MT.

Nesta ordem de ideias, a ação popular tem natureza dúplice. É desconstitutiva, na medida em que autoriza a declaração de nulidade ou anulação do ato administrativo impugnado e, ao mesmo tempo, condenatória, visto que impõe ao responsável pelo dano a obrigação de ressarcir o patrimônio ofendido ou a implementar determinada conduta positiva ou negativa.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, alargou-se o âmbito de admissibilidade da ação popular, previsto na Lei n.o 4.717/65 que se restringia à anulação de atos lesivos ao patrimônio público propriamente dito.

Mas, visando a presente ação popular a atacar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, hipótese contemplada em nosso ordenamento jurídico, é indispensável a comprovação prévia da lesividade do ato, salvo os casos de presunção de lesividade que a própria lei estabelece (art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito.

Vale transcrever a lição doutrinária de
Hely Lopes Meirelles:

“Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração, assim como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias, para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito (STF, RTJ 103/683). Nos demais casos impõe-se a dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação popular. Sem estes três requisitos - condição de eleitor, ilegalidade e lesividade - que constituem os pressupostos da demanda, não se viabiliza ação popular”. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed., Ed. Malheiros, 2009, pág. 151).

Na hipótese presente, o autor apontou irregularidades na licitação na modalidade concorrência, realizada pela Prefeitura do Município de Nobres-MT, para aquisição de serviços de transporte escolar na área rural para servir a municipalidade – Id. 5055037.

Assim, vê-se que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses legais em que a lesividade é presumida, como também não restou demonstrado que o procedimento de licitação realizado foi lesivo ao patrimônio público.

Nesta trilha, inexistem provas de que o preço pelo quilometro rodado tenha sido superfaturado, conforme alardeado na exordial, tampouco de que a licitação fora direcionada a beneficiar interesse particular, sendo assim em análise do contrato n.o 034/2007, constatou-se na verdade a fragilidade da noticiada ilegalidade na contratação dos serviços de transporte escolar – Id. 5055045 e 5055046.

No
“item 1.1”
do referido documento contratual, consta que o objeto do negócio é a contratação de serviço de transporte de alunos da rede de ensino público municipal de Nobres/MT, definido em 09(nove) linhas itinerárias e um ônibus por linha.

Por sua vez, o
“item 3.1”,
informa que no valor global do negócio estão incluídas as despesas de manutenção de pecas, combustíveis, lubrificantes, mão de obra, entre outros serviços, bem como, consta que serão pagos 2,40 (dois reais e quarenta centavos) por quilometro, assim como consta o valor individualizado para as demais despesas.

Assim, a alegação do autor de que o contrato seria para a locação de 05 (cinco) ônibus, com superfaturamento no quilometro rodado pago, não prospera.

Neste cenário, não havendo demonstração de que ocorreu ato ilegal ou lesivo aos bens indicados no art. 19 da Lei de Ação Popular, a medida a ser imposta é a improcedência da ação.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO POPULAR - ILEGALIDADE DO ATO E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADAS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público, cujos pressupostos compreendem a ilegalidade do ato repudiado e a lesividade ao patrimônio público. Ausentes tais requisitos, ratifica-se a sentença que concluiu pela improcedência da ação.” (TJMT - ReeNec, 112341/2012, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – LICITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MERAS CONJECTURAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO BINÔMIO ILEGALIDADE E LESIVIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA. Embora seja um instrumento de controle dos atos da Administração Pública, a ação popular somente procede se constatados dois requisitos imprescindíveis, quais sejam, a lesividade e a ilegalidade do ato. Não havendo prova nos autos deste binômio, improcede o pedido de nulidade do ato, posto na ação. (N.U 0000596-77.2001.8.11.0030, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016).

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO POPULAR — IMPROCEDÊNCIA — INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI – LICITAÇÃO PÚBLICA — CONCESSÃO DE SERVIÇOS — AUSÊNCIA DA LESIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos. A despeito de existir previsão de prévia audiência pública em se tratando de licitações de grande vulto (art. 39, Lei 8.666/93) e em diplomas legislativos que regulam espécies específicas de concessão de serviços, tal como a Lei 11.079/04 (Parceria Público-Privada), mesmo em tais casos, a consulta pública deve ocorrer antes da licitação, e não previamente à autorização pelo Legislativo. Diante da ausência de ilicitude ou da ausência de comprovação da lesividade no ato administrativa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação popular. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0000169-56.2004.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRAUDULENTO. ILEGALIDADE DO ATO E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA RETIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES CONTIDAS NA DEMANDA. APELOS PROVIDOS. A ação popular constitui instrumento processual de caráter dual (desconstituição e condenação). Todavia, cuida-se de dualidade dependente, pois a condenação ao ressarcimento do dano ao Erário depende do anterior desfazimento de ato/contrato tido por ilegal e lesivo. Não demonstrada a lesividade e ilegalidade do ato, descabida a pretensão de ressarcimento dos cofres públicos, uma vez que essa postulação condenatória depende, como pressuposto lógico, da declaração constitutiva negativa do ato, que não foi considerado ilegítimo. Carecendo provas de que o procedimento licitatório foi fraudulento, mister a retificação da sentença para julgar improcedente a pretensão contida na ação popular. Apelos providos. (N.U 0003157-95.2005.8.11.0010, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

De mais a mais, analisando todo o conjunto fático-probatório existente aos autos, verifico que não houve comprovação das ilegalidades mencionadas na inicial e nem da apontada lesividade ao patrimônio público decorrente do procedimento licitatório Edital n.o 001/2007 e do Contrato n.o 34/2007, firmado com as partes envolvidas na ação popular.

Outrossim, verifica-se que o próprio autor originário da ação popular, Silvério Soares de Moraes, postulou pela desistência da demanda – Id. 5055107.

Desse modo, além de não se aferir ilegalidades no contrato de licitação, ausente também está o pressuposto da prejudicialidade ou lesividade, seja de ordem patrimonial ou moral, que enseje qualquer retificação no ato sentencial.

A ação popular é, portanto, totalmente improcedente, quando não resta demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, tampouco qualquer lesividade praticada pelo ato. O autor popular deve demonstrar a existência do binômio ilegalidade e lesividade, e, se não o faz, resta desconstituída e desnaturada, por inteiro, a propositura da ação popular.

É indiscutível, portanto, a importância da demonstração da lesividade na ação popular, e sua ausência conduzem à improcedência da ação.

De fato, os autos não trazem demonstração convincente da ocorrência do binômio ilegalidade/lesividade, de modo que a improcedência do pedido é impositiva.

Dito de outro modo, não há falar em dano sofrido pelo erário, passível de ser coibido por meio de Ação Popular, máxime porque não ficou demonstrado de nenhum modo qualquer fato que tenha causado prejuízo à coisa pública,
devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021